Tribunal: TJMT
Processo: 1011273-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011273-39.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MARIA FIRMINA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 315.671.691-04 (AUTOR), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por reconhecimento de prescrição, após tal matéria ter sido expressamente afastada em decisões anteriores transitadas em julgado na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ofensa à coisa julgada material quando o juízo, em fase de liquidação, reconheceu a prescrição anteriormente afastada por decisões transitadas em julgado na fase cognitiva.

III. Razões de decidir

3. A modificação de questão já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada material configura violação ao art. 966, IV, do CPC, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

4. É vedada a alteração, em fase de execução, de critérios expressamente fixados na sentença exequenda transitada em julgado.

5. A liquidação de sentença por arbitramento, conforme determinado no título executivo, é o meio adequado para verificação da extensão do direito já reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória julgada procedente.

Tese de julgamento
: "É inadmissível o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação quando tal matéria já foi expressamente afastada por decisão transitada em julgado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada material."

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 505, 507, 509, § 4º, 966, IV, 975, 535, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1954816 SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1494681 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Cuida-se de ação rescisória proposta por
Maria Firmina de Araújo e Silva

contra o Estado
d
e Mato Grosso,
com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que objetiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças

que, nos autos do cumprimento de sentença n.
0001754-35.2013.8.11.0035
,

ao argumento da existência de prescrição
, julgou extinto o feito.

A autora, em síntese,
alega que a decisão ofendeu a coisa julgada material, uma vez que a questão da prescrição já havia sido rechaçada em decisões anteriores durante a fase de conhecimento, tanto em sentença de primeiro grau quanto em acórdãos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, durante o reexame necessário e nos recursos interpostos. Afirma que tal matéria estaria preclusa e que o reconhecimento da prescrição em fase de liquidação de sentença violaria a autoridade da coisa julgada.

Sustenta, nesse contexto, que ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei.

Por fim, consigna que somente com a liquidação de sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

Assim, diante dessa circunstância, requer a procedência da ação rescisória, a fim de que a sentença seja rescindida, bem como
seja
determinad
a a liquidação de sentença com a realização de perícia contábil.

Atribuiu à causa o valor de
R$ 44.292,58 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais, cinquenta e oito centavos)
.

Certificada
a gratuidade da justiça
, conforme Id.
215584678
.

O Estado de Mato Grosso, devidamente citado, apresentou sua contestação no Id.
217517652
, argumentando, em linhas gerais,
que a decisão rescindenda encontra amparo na jurisprudência do STF e no CPC, art. 535, VI, que autoriza a alegação de prescrição em fase de cumprimento de sentença.
Sem preliminares.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
não intervenção ministerial
(Id.
220355694
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, cuida-se de ação rescisória proposta por
Maria Firmina de Araújo e Silva
contra o Estado de Mato Grosso, com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, em que objetiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos do cumprimento de sentença n.
0001754-35.2013.8.11.0035
, ao argumento da existência de prescrição, julgou extinto o feito.

Com efeito, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

IV -
ofender
a coisa julgada;

(...)
”

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo.
”.

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir a ofensa à coisa julgada por parte da sentença rescindenda, prevista no inciso IV, do dispositivo supratranscrito.

Nos termos do artigo 502, do CPC,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

Do exame do processado, constata-se que a parte requerente ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA DE CORREÇÃO DE VENCIMENTOS EM FACE DA CONVERSÃO DA U.R.V PARA A MOEDA REAL”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que tramitou sob o
n.°

0001754-35.2013.8.11.0035
, na qual foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
“para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória”
(ID.
211946678
– pág.
62/68
).

Interpostos recursos de apelação (ID. 211946678 – pág. 69/82 e 83/99), o processo foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Quarta Câmara Cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e desproveu o apelo de MARIA FIRMINA DE ARAUJO E
SILVA,
retific
ando
parcialmente a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 205414673 – pág. 148/149):

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATORIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO — HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ALTERADOS — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS — DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO — RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratoria. É na liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro. Os juros moratorios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09. No que tange à correção monetária, esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n°9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Sobre as diferenças de URV devem incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária.
”
.

O acórdão transitou em julgado no dia
18.12.2017
, conforme certificado no ID.
211946678
– pág.
268
.

Ato seguinte, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento (ID.
211946678
– pág.
275
).

No entanto, a despeito da designação de contador para a realização de
perícia
técnica, o juízo
a quo
acatou o requerimento formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO e reconheceu a prescrição da pretensão inicial, asseverando que transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório do servidor requerente e a data da distribuição da ação de conhecimento.

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no título judicial transitado em julgado, porquanto a sua modificação importa em violação à coisa julgada, o que é defeso. Confira-se:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula
7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022).
[
g.n
.]

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE –
PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação:
DJe
16/12/2019).
[
g
.
n
.]

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento.

Inclusive, a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I -
falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II -
ilegitimidade
de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;

V -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer
causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes”.

Dessa maneira, por se tratar de alteração daquilo que foi definido na ação de conhecimento, conclui-se como inviável o revolvimento da questão, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Assim, de rigor o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, porquanto a prescrição da pretensão inicial foi devidamente analisada e afastada no julgamento da ação de conhecimento, não sendo cabível a sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177
divulg
8/9/2015
public
9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento”.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/08/2020).
[
g.n
.]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

1. Ação rescisória na qual se alega violação à coisa jugada, ao argumento da impossibilidade de se alterar os critérios de cálculo/liquidação.

2. É perfeitamente viável que o autor ajuíze esta ação rescisória com supedâneo no inciso IV do art. 485 do CPC (violação à coisa julgada), pois sua alegação diz respeito à alteração dos critérios adotados na conta de homologação dos cálculos.

3.
No caso concreto, é possível se cogitar ofensa à coisa julgada, máxime porque se está a contrariar o comando do título executivo transitado

em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo.

4. Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado
.

5. Pedido rescisório julgado procedente”.

(STJ - AR: 5308 SE 2013/0390862-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/05/2019).
[
g.n
.].

Ante o exposto, nos termos do artigo 966, inciso IV, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de desconstituir a sentença proferida nos autos de
n.°

0001754-35.2013.8.11.0035
, ante a ofensa à coisa julgada, devendo prosseguir a liquidação de sentença, por arbitramento, conforme determinado no título judicial exequendo.

Como corolário, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024